Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0739621-54.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALERIA FERNANDES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 64410169, na qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado por VALERIA FERNANDES DA CRUZ, ora embargada, para determinar a imediata redução da sua carga horária de trabalho até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nas razões recursais em exame, o embargante sustenta que o pronunciamento foi omisso ao não fixar o percentual de redução ou os termos em que deva ocorrer, o que inviabiliza o cumprimento da ordem judicial. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício mencionado (ID 64636218) Intimada na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 64695014), a embargada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a inexistência de omissão, e, subsidiariamente, no caso de reconhecimento do referido vício, requer a redução da jornada em 50% (cinquenta por cento), sem impacto salarial e compensação, pois o seu filho [...] necessita frequentar, semanalmente, diversas terapias e consultas recomendadas pelos médicos, conforme recomendado em relatório médico, já mencionados, sendo imprescindível o acompanhamento materno: no pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros. [...] (ID 65174872). É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão judicial. Em outras palavras, o recebimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que o embargante apontou a existência de omissão, rejeito a preliminar suscitada pela embargada e conheço o recurso, pois é cabível e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Pois bem. Ao reanalisar as razões do Agravo de Instrumento interposto pela embargada, não localizei nenhum apontamento a respeito do percentual de redução da jornada de trabalho vindicada. Também não identifiquei nenhuma especificação nos autos de origem. E foi exatamente por esse motivo que, na decisão ora recorrida, apenas reconheci o direito da embargada de ter a sua carga horária de trabalho reduzida, ao menos até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os termos da redução da jornada laboral deverão ser ajustados com a Administração, em conformidade com o regramento aplicável aos servidores públicos distritais. Não reconheço, portanto, a alegada omissão. Registro, por fim, não ser possível ampliar o pedido recursal em sede de contrarrazões, como fez a embargada ao pleitear, subsidiariamente, pela redução da jornada em 50% (cinquenta por cento), sem impacto salarial e compensação, pois a peça tem como finalidade contestar as razões do recurso interposto pela parte contrária. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572.